Tribunal: STF
Processo: HC 218911
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face do julgamento dos agravos regimentais interpostos no REsp 1.883.830/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “sem intimar e cientificar as Defesas dos Pacientes, ao arrepio das disposições regimentais e das prerrogativas dos advogados”.



    Narram os impetrantes que, nada obstante haverem pleiteado, com antecedência, a intimação das defesas acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, a fim de proferirem sustentação oral e distribuírem memoriais, a inclusão em mesa para julgamento na sessão do dia 9.8.2022 foi lançada apenas na movimentação dos autos, sem constar do Dário Oficial Eletrônico. 



    Prosseguem afirmando que, na sequência, tanto a ata quanto as certidões de julgamento dando conta do desprovimento de todos os agravos regimentais interpostos foram publicadas no DJe n. 3454 do STJ em 12.8.2022. 



    Sustentam, à luz desse quadro, que “o julgamento levado a cabo pela 5ª Turma do STJ é manifestamente nulo, na medida em que afrontou as normas regimentais do próprio STJ, as garantais do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, além de violar as prerrogativas da advocacia, essenciais para o funcionamento da Justiça”. 



    Pontuam, em síntese, que (i) não foi observada a norma regimental prevista no art. 90 do RISTJ, que determinação a publicação da pauta de julgamento com antecedência de cinco dias úteis à sessão de julgamento; (ii) “a ausência de publicação da pauta de julgamento, referente à inclusão em mesa dos agravos regimentais no REsp 1.883.830/PR, impediu as Defesas de proferirem sustentação oral (assim como permite o art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.906/94) e distribuírem memoriais”. 



    Com essas considerações, pleiteiam, “exatamente como decidido no HC 184.619/PR (ANEXO10) e no HC 186.209/SP (ANEXO12), a concessão da medida liminar para suspender o trâmite do REsp 1.883.830/PR”.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de prestar as informações solicitadas (e.Doc. 18). 



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se novas informações à autoridade coatora, que deverão ser prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Transcorrido o prazo, com ou sem as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.  



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente